Tribunal: STF
Processo: ADI 244
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-04-18
Data de publicação: 1990-04-18

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO - POLICIA CIVIL - CO-PARTICIPAÇÃO POPULAR NOS ATOS DE
PROVIMENTO DOS CARGOS DE DELEGADO DE POLICIA - INVESTIDURA A TERMO -
DESTITUIÇÃO FUNCIONAL POR ÓRGÃO ESTRANHO A CHEFIA DO PODER
EXECUTIVO - RELEVO JURÍDICO DO TEMA - PERICULUM IN MORA - SUSPENSÃO
CAUTELAR DEFERIDA.
A SUBORDINAÇÃO CONSTITUCIONAL DA POLICIA CIVIL AO GOVERNADOR DO
ESTADO (CF, ART. 144, PARAGRAFO 6.) ACENTUA A INTEGRAÇÃO DO
ORGANISMO POLICIAL NA ESTRUTURA INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO E
DESTACA, NA ESFERA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL, A PRIMAZIA
POLÍTICO-JURÍDICA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESSA UNIDADE DA
FEDERAÇÃO. OS PRECEITOS ORA IMPUGNADOS, INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DO
RIO DE JANEIRO, PARECEM RESTRINGIR - COM OFENSA AO PRINCÍPIO DA
SEPARAÇÃO DE PODERES - A COMPETÊNCIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DO
GOVERNADOR DO ESTADO, AFETADA, EM SEU EXERCÍCIO, POR UM SISTEMA
DE CO-PARTICIPAÇÃO POPULAR NÃO AUTORIZADO, PRIMA FACIE, PELO TEXTO
DA LEI FUNDAMENTAL. AO RELEVO JURÍDICO DO TEMA, ASSOCIA-SE
SITUAÇÃO CONFIGURADORA DO PERICULUM IN MORA, A JUSTIFICAR O
DEFERIMENTO DO PROVIMENTO CAUTELAR REQUERIDO.